Tribunal: TJDFT
Processo: 0711378-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ALIMENTANTE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. Expostas as razões de decidir pelo magistrado, inexiste vício de fundamentação. A mera discordância da parte com os fundamentos adotados na sentença não se confunde com ausência de fundamentação. Sem embargo do caráter excepcional e transitório da pensão alimentícia devida a ex-cônjuge/companheiro, em atenção aos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana, bem como ao dever de mútua assistência, a jurisprudência reconhece que, em determinadas situações, é possível a manutenção do encargo por prazo indeterminado, tendo em vista a impossibilidade do alimentando de prover o próprio sustento. Segundo dispõe o artigo 1.699, do Código Civil, a exoneração dos alimentos é possível quando sobrevém alteração na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe. In casu, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), razão pela qual a improcedência do pedido deve ser confirmada.